Tribunal: CARF
Processo: 10480.729711/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO VÁLIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
A opção pelo lucro presumido perfectibiliza-se mediante o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração do ano-calendário, nos termos do artigo 516, §4o do RIR/99, mas a entrega de DIPJ manifestando a opção e de DCTF informando débitos calculados pelo lucro presumido também pode caracterizar exercício válido da opção. No caso, porém, a apresentação de DIPJ zerada, sem qualquer informação de base de cálculo ou de tributos apurados, não caracteriza opção pelo lucro presumido, permanecendo a pessoa jurídica submetida ao regime do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. LEGALIDADE.
A pessoa jurídica obrigada à tributação pelo lucro real que, sucessivamente intimada, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal sujeita-se ao arbitramento do lucro, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99. A alegação de impossibilidade de manutenção da escrituração por ausência de documentação constitui confissão de irregularidade que justifica o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONHECIMENTO DA RECEITA BRUTA. INAPLICABILIDADE DO LUCRO PRESUMIDO.
O conhecimento parcial da receita bruta através de informações de fontes pagadoras não autoriza a aplicação do regime do lucro presumido quando não exercida validamente a opção por esse regime. A ausência de escrituração contábil regular e de documentação comprobatória impede a correta verificação da base de cálculo tributária, justificando o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DCTF RETIFICADORA. CANCELAMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora cancela integralmente os efeitos jurídicos da declaração original, inclusive quanto à confissão de dívida. Apenas a última declaração apresentada produz efeitos. A invocação de declarações canceladas pelo próprio contribuinte não afasta a aplicação da multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Sobre os débitos tributários exigíveis perante a Fazenda Nacional incidem juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, por expressa previsão legal. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729711/2014-71
ACÓRDÃO
1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO VÁLIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
A opção pelo lucro presumido perfectibiliza-se mediante o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração do ano-calendário, nos termos do artigo 516, §4o do
RIR/99, mas a entrega de DIPJ manifestando a opção e de DCTF
informando débitos calculados pelo lucro presumido também pode
caracterizar exercício válido da opção. No caso, porém, a apresentação de
DIPJ zerada, sem qualquer informação de base de cálculo ou de tributos
apurados, não caracteriza opção pelo lucro presumido, permanecendo a
pessoa jurídica submetida ao regime do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. LEGALIDADE.
A pessoa jurídica obrigada à tributação pelo lucro real que, sucessivamente
intimada, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal sujeita-se ao arbitramento
do lucro, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99. A alegação de
impossibilidade de manutenção da escrituração por ausência de
documentação constitui confissão de irregularidade que justifica o
arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONHECIMENTO DA RECEITA BRUTA.
INAPLICABILIDADE DO LUCRO PRESUMIDO.
O conhecimento parcial da receita bruta através de informações de fontes
pagadoras não autoriza a aplicação do regime do lucro presumido quando
não exercida validamente a opção por esse regime. A ausência de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
2
escrituração contábil regular e de documentação comprobatória impede a
correta verificação da base de cálculo tributária, justificando o
arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DCTF RETIFICADORA.
CANCELAMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora cancela integralmente os efeitos
jurídicos da declaração original, inclusive quanto à confissão de dívida.
Apenas a última declaração apresentada produz efeitos. A invocação de
declarações canceladas pelo próprio contribuinte não afasta a aplicação da
multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Sobre os débitos tributários exigíveis perante a Fazenda Nacional incidem
juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, SELIC, por expressa previsão legal. Súmula CARF no
4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os
fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 186/198
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 152/173, mantendo em
sua integridade o crédito tributário lançado.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
AÇÃO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO
Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos de Infração de fls.
2 a 17, que lhe exigem o pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), como se vê abaixo:

O fundamento factual do lançamento de IRPJ assim se acha referido no corpo do
respectivo Auto de Infração:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em anexo que faz
parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
0002 DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS – RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Arbitramento do lucro em decorrência de os ganhos líquidos de aplicação
financeira de renda fixa ou de renda variável não terem sido acrescidos à base de
cálculo do imposto de renda, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que
faz parte integrante deste Auto de infração.
O Auto de Infração de CSLL descreve:
0001 GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS – RENDIMENTOS E GANHOS
LIQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
4
O contribuinte não incluiu na base de cálculo da CSLL os valores referentes aos
rendimentos de aplicações financeiras, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal que faz parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
0002 FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL –
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte não declarou ou pagou a CSLL devida, incidente sobre a receita
bruta de prestação de serviços em geral, conforme descrito no Termo de
verificação Fiscal em anexo que faz parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 536 do RIR/99
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 33 a 42 descreve:
[...]
3. Dos Fatos e Circunstâncias Verificados
A empresa foi cientificada do início da fiscalização em 21/07/2014, tendo sido
intimado a apresentar todos os livros, arquivos magnéticos e documentos que
foram relacionados em Termo de Início de Fiscalização, cópia em anexo.
Em tempo hábil compareceu o representante legal da fiscalizada com cópia de
procuração para representar a empresa apresentando os seguintes documentos:
1)Có pia de documento de Identificação;
2) Cópia de Alteração Contratual da Sociedade;
3) Declaração que não possui escrituração contábil-fiscal;
Em 13 de agosto de 2014, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal n° 1, reiterando
a determinação de entrega da documentação contábil e fiscal e fazendo outras exigências
de ofício. Na ocasião, alertou-se a interessada de que a não apresentação “dos livros e
documentos de escrituração comercial e fiscal, ou a apresentação do livro caixa com toda
a movimentação financeira inclusive bancária” ensejaria o arbitramento de seu lucro.
Em 19 de agosto de 2014, representante do contribuinte apresentou “Declaração
onde informa não possuir bens e Extrato das DIRFs referentes ao ano-calendário 2011".
A Autora do feito faz as seguintes observações:
No ano-calendário 2011 o contribuinte apresentou em 10/10/2013 a Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, com Tributação do
Lucro com base no Lucro Presumido com valores zerados. Não foram identificados
registros de pagamentos, parcelamentos, pedidos de compensação ou
declarações de débitos.
O sujeito passivo foi intimado, por meio do Termo de Início de Fiscalização e
Termo de Intimação n° 01 a apresentar a escrituração contábil e fiscal referente
ao ano-calendário 2011, contudo até o encerramento da presente fiscalização o
contribuinte não apresentou o que foi solicitado.
Em 12/08/2014, o sócio da empresa apresentou declaração cujo teor abaixo se
reproduz:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
5
Eu, DANIEL DE LIRA ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF 869.215.684/15, na
condição de sócio e responsável legal da empresa VIPMAR CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, CNPJ 08.208.858/0001-58, venho, por maio desta,
informar ao Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife/PE, que a referida empresa não dispõe dos livros contábeis
exigidos pela legislação comercial (Diário, Razão e Balancetes), referentes
ao ano-calendário de 2011, conforme foi solicitado no Termo de Início de
Fiscalização, MPF 04.1.01.00-2014-01284-8.
Declaro, ainda, a impossibilidade de providenciar a elaboração das
demonstrações financeiras, bem como, a escrituração dos referidos livros
comerciais, por não dispor de documentos imprescindíveis a comprovação
de lançamentos contábeis que neles seriam assentados.
Assim, em face tanto da não apresentação dos “livros e documentos obrigatórios
à apuração do imposto de renda e contribuição social" quanto do disposto no art. 530,
inciso III, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), arbitrou-se o lucro da
contribuinte com base em sua receita bruta conhecida no ano-calendário de 2011.
Escreve a Autora do feito:
[...] Demonstrativos do cálculo do IRPJ e CS LL fazem parte do presente processo.
O presente lançamento de Ofício teve origem na falta de recolhimento do tributo
devido e apurado e da falta da declaração do IRPJ em DCTF que é o instrumento
obrigatório para a confissão da dívida e sua respectiva cobrança.
[...]
A parte final do TVF dedica-se a matéria alheia ao presente processo, isto é, os
lançamentos de Contribuições para CONFINS e PIS/PASEP.
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 19 de setembro de 2014 (fls. 148 e 150), a interessada apresentou, em
15 de outubro de 2014, a impugnação de fls. 152 a 173, como segue.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A interessada afirma que “em nenhum momento a fiscalização da Receita Federal
intimou a empresa a apresentar as DCTFs apresentadas relativas ao ano de 2011". Diz
também que os lançamentos em tela seriam nulos, por ser a “Declaração de Créditos
Tributários Federais - DCTF – [...] o instrumento hábil para a confissão de débitos da
empresa perante o fisco" e estarem ―os débitos da empresa lançados em DCTF".
Nesta mesma linha, alega a ocorrência de “outro problema grave ocorrido no
procedimento de fiscalização que fulmina de nulidade toda a atuação da fiscalização", a
qual seria o fato de que ―o procedimento atingiu única e exclusivamente o ano de 2011"
e, por via consequência, uma ―amostragem das irregularidades deveria se restringir a
parte deste período, ou, não sendo assim, não poderia jamais ser chamada de
amostragem, posto que amostra, como é de sabença geral, restringe-se a uma pequena
parte do todo".
Continua a discorrer:
Nos procedimentos de fiscalização a realização de verificação por amostragem é
utilizada para verificar a regularidade dos lançamentos tributários realizados pela
empresa que, assim considerados corretos, são presumidos corretos para todos os
períodos fiscalizados. No entanto, nos casos em que é necessária a apuração de
créditos tributários o procedimento de amostragem não condiz com os princípios
da legalidade e da segurança jurídica.
Indaga: “Ora, como conseguiu o fiscal responsável pela autuação lançar créditos
tributários de todos os meses do ano de 2011, se realizou o levantamento apenas por
amostragem" e ―quais foram os períodos verificados pela fiscalização?". Considera que,
para ―a regular elaboração de uma defesa que possa se contrapor a todos os pontos da
autuação faz-se necessário que o autuado tenha conhecimento exato dos meses
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
6
verificados pela fiscalização" e, que, portanto, ―configura-se em cerceamento do direito
de defesa a omissão de informação necessária à verificação e realização da defesa da
autuada".
DA MULTA DE OFÍCIO
Entende que, se “ocorreu a confissão espontânea dos débitos da empresa em
razão da apresentação regular de suas DCTF, não existe a possibilidade de aplicação de
multa de ofício sobre os débitos previamente confessados.
DA INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Pondera que,
[...] sendo a empresa tributada pelo lucro presumido a sua escrituração fiscal
poderia se resumir apenas ao livro caixa e, mais ainda, para a apuração do lucro
basta o simples conhecimento do faturamento mensal da empresa. Ora, como o
próprio auditor responsável pela fiscalização atesta em seu Termo de Verificação
Fiscal, os valores do faturamento da empresa foram apurados pela declarações
de imposto retido na fonte apresentadas pelas seguradoras que realizaram
pagamento ao contribuinte. Sendo assim, foi perfeitamente possível a apuração
dos valores do lucro presumido e o seu cálculo, independentemente da
escrituração fiscal do contribuinte, haja vista que os valores tributáveis poderiam
ser apurados por aquelas informações.
Frise-se que a autoridade fiscal incide em grave equívoco ao realizar o
arbitramento do lucro da empresa por entender que a mesma estava obrigada à
apuração pelo Lucro Real. Tal obrigatoriedade, apesar de ser indicada pela
auditora, carece de embasamento jurídico o que resulta em descumprimento da
tipificação legal relativa ao caso [...].
Alega ser desnecessária “a apresentação de regular escrituração, haja vista não
ter incidido em nenhuma das hipóteses que obrigava à tributação pelo lucro real" e que,
―em sendo tributada pelo lucro presumido poder sequer omitir o recebimento de valores
em função das declarações apresentadas por suas fontes pagadoras".
[...]
Do julgado acima, percebe-se que o arbitramento só é cabível quando não for
possível obter o valor tributável de outra forma. Ora, esta não é a hipótese que se
apresenta, mais ainda quando a base de cálculo tributável foi obtida justamente a
partir das declarações apresentadas pelo próprio contribuinte à Receita Federal,
conforme se demonstra da comparação dos valores da receita bruta informados
no auto com os valores declarados pela própria empresa em sua DIPJ.
[...]
Este outro julgado confirma a regra de que apenas quando for inviável a obtenção
da base de cálculo por deficiência da escrituração contábil do contribuinte é que
se passará a vislumbrar a hipótese de arbitramento. Confirma-se então o
entendimento de que o arbitramento, no caso específico que agora se analisa foi
descabido e, portanto, deve ser revisto e cancelado, haja vista que a imposição foi
lavrada em completa discordância com o princípio da legalidade, ao
constatarmos de forma inequívoca, que a empresa, nos períodos em questão, não
estava obrigada à tributação pelo lucro real, sendo impossível, desta forma,
aplicar-lhe a sanção estatuída pelo art. 530, I do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999.
Afirma que não haveria falar, ”no caso em exame, de imprestabilidade da escrita
do contribuinte ou efetiva inexistência de escrituração" e que seria ―humanamente
impossível elaborar a escrita fiscal e contábil de períodos onde a empresa fora tributada
pelo SIMPLES e onde sequer tinha a necessidade de guarda e escrituração de documentos
na forma da legislação comercial".
DA TAXA SELIC
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
7
Alega que “a aplicação da Taxa SELIC para fins tributários é inconstitucional. A
Taxa SELIC não foi instituída por Lei para fins tributários. E, em matéria tributária, tanto a
correção monetária como os juros de mora devem ser previstos em Lei". Entende que teria
ocorrido “ofensa clara ao Princípio da Legalidade e ao Princípio da indelegabilidade de
competência tributária" e que ―a aplicação da taxa SELIC para fins de correção
monetária, e juros de mora e multa é indevido em razão de ter essa taxa caráter
remuneratório do custo do dinheiro e não indexatório da inflação".
Afirma que “não se pode desprezar o artigo 193, § 3°, da Constituição Federal, a
ditar que a taxa de juros reais não pode ser superior a 12% ao ano".
A interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2012
ARBITRAMENTO
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte não exibir sua escrituração ou quando ela for ausente, irregular, fraudulenta
ou imprestável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
TAXA SELIC
Incidirão juros de mora calculados à taxa SELIC sobre os débitos para com a União não
pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reedita e reforça
os argumentos da sua impugnação, com base nos tópicos assim resumidos:
 Preliminar de cerceamento do direito defesa e do contraditório: Sustenta
que a fiscalização não esclareceu qual critério de amostragem foi utilizado,
quais períodos foram analisados ou como se deu a apuração da receita
mensal, o que impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, configurando vício insanável que contamina todo o lançamento
tributário.
 Inaplicabilidade do arbitramento do lucro: Aduz que a empresa era optante
pelo Lucro Presumido, conforme demonstra a DIPJ apresentada. O
arbitramento constitui medida extrema que somente deve ser utilizada
quando há total impossibilidade de apurar o resultado tributável. No
presente caso, a própria fiscalização reconheceu que a empresa apresentou
relação de rendimentos com retenção na fonte coincidentes com as DIRFs,
fornecendo informação suficiente para determinar o Lucro Presumido.
Havendo elementos para apuração pelo regime escolhido pela empresa, o
arbitramento torna-se indevido e adquire caráter punitivo em vez de
supletivo.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
8
 Inaplicabilidade da multa de ofício de 75%: Defende a necessidade de
“diligências da Receita Federal no sentido de confirmar a entrega das DCTFs
pela empresa” e a “aplicação indevida de multa de ofício sobre os débitos
lançados em auto de infração e previamente confessados em DCTF”.
 Ilegalidade da taxa Selic: Defende que a taxa Selic possui natureza
remuneratória e não moratória, sendo composta por juros, comissões
interbancárias e correção monetária. Sua aplicação representa aumento de
tributo por vias transversas, contrariando o princípio da legalidade estrita.
Além disso, a Selic estabelece anatocismo vedado pela Súmula 121 do STF e
pelos arts. 253 do Código Comercial e 4o da Lei 22.626, de 1933. A utilização
desse índice afronta os limites constitucionais de juros e permite que o
credor manipule unilateralmente as taxas aplicáveis.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, lavrados
em decorrência do arbitramento de lucro por falta de apresentação de escrituração contábil e
documentação fiscal obrigatória. Os lançamentos de PIS e COFINS foram objeto do processo no
10480.729.712/2014-16.
8.A fiscalização constatou que a Recorrente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2011 em
10.10.2013, com opção pela tributação pelo Lucro Presumido com valores zerados. O TVF de fls.
33/42 expressamente consigna que “Não foram identificados registros de pagamentos,
parcelamentos, pedidos de compensação ou declarações de débitos”. Contudo, a empresa não
disponibilizou os livros contábeis obrigatórios, especificamente o Diário, o Razão e os Balancetes
referentes ao período fiscalizado.
9.A ação fiscal iniciou-se com cientificação da contribuinte em 21.07.2014 mediante
Termo de Início de Fiscalização, no qual a autoridade fiscal solicitou a apresentação de todos os
livros, arquivos magnéticos e documentos necessários à apuração dos tributos. Em 13.08.2014, foi
lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 01, reiterando a solicitação da documentação contábil e
fiscal para o ano-calendário 2011, além da relação de rendimentos mensais por tomadores de
serviços e da relação de bens e direitos pertencentes à empresa. Nesta mesma ocasião, a
fiscalização alertou expressamente que a falta de apresentação dos livros e documentos de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
9
escrituração comercial e fiscal constituiria causa de arbitramento do lucro, conforme determina o
inciso III do artigo 530 do RIR/99.
10.Em 12.08.2014, o sócio Daniel de Lira Albuquerque Junior apresentou declaração
formal informando que a empresa não dispunha dos livros contábeis exigidos pela legislação
comercial referentes ao ano-calendário de 2011. Manifestou ainda a impossibilidade de
providenciar a elaboração das demonstrações financeiras e a escrituração dos referidos livros
comerciais, justificando que não dispunha de documentos imprescindíveis à comprovação de
lançamentos contábeis que deveriam ser assentados nestes registros (fls. 138). Em 19.08.2014, o
representante legal apresentou declaração adicional informando que a empresa não possuía bens
(fls. 142), além do extrato das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referentes
ao ano-calendário 2011.
11.Diante da impossibilidade de realizar a apuração tributária pelos métodos
regulares em razão da ausência completa de escrituração contábil e da não apresentação dos
livros e documentos obrigatórios, mesmo após reiteradas intimações, a Fiscalização procedeu ao
arbitramento do lucro da empresa. A base de cálculo para o arbitramento foi estabelecida
mediante a receita bruta conhecida, obtida através das informações constantes nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pelos tomadores dos serviços prestados pela
contribuinte, informações estas que foram devidamente pesquisadas nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, classificadas, transcritas e consolidadas em planilhas fiscais que
integram o processo administrativo.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA
12.A Recorrente alega que teria havido cerceamento de seu direito à ampla defesa
e ao contraditório, sob o fundamento de que a fiscalização não esclareceu adequadamente o
critério de amostragem utilizado, os períodos analisados ou a forma de apuração da receita
mensal. Sustenta que tais omissões inviabilizariam o pleno exercício de suas garantias
constitucionais e ensejariam nulidade do lançamento.
13.Como pilar dessas afirmações, a Recorrente se apega à expressão
“amostragem”, contida no Termo de Ciência de Lançamento(s) e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal de fls. 147/148, a saber:

14.A alegação não prospera.
15.O direito ao contraditório e à ampla defesa, embora garantias constitucionais
essenciais, não se traduzem em exigência de detalhamento exaustivo de cada procedimento
técnico adotado pela autoridade fiscal. O que a legislação exige é que o lançamento contenha
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
10
elementos suficientes para permitir que o sujeito passivo compreenda os fundamentos da
exigência e possa se defender adequadamente. Essa exigência encontra-se plenamente satisfeita
no presente caso.
16.O TVF descreve com clareza os fatos que fundamentam o lançamento tributário.
A fiscalização demonstrou que o contribuinte apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2011 com valores
zerados (fls. 60/73) e não atendeu às sucessivas intimações para apresentação dos livros contábeis
e documentos fiscais exigidos pela legislação comercial e tributária. Diante dessa situação, restou
caracterizada a hipótese legal que autoriza o arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530,
inciso III, do RIR/99.
17.Quanto à metodologia empregada, o próprio TVF indica expressamente que a
fiscalização se baseou nas receitas conhecidas do contribuinte, obtidas mediante cruzamento de
informações constantes das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs)
apresentadas pelas fontes pagadoras. Esse procedimento não apenas está descrito nos autos
como foi reconhecido pela própria Recorrente em sua manifestação, quando admite que o auditor
utilizou exclusivamente as receitas da empresa para determinação do resultado tributável. A
suposta dúvida sobre a existência ou não de amostragem constitui mera tentativa de criar
questionamento inexistente, visto que a base de cálculo utilizada se encontra claramente
identificada nos documentos fiscais.
18.A referência à utilização de amostragem deve ser compreendida em seu
contexto adequado. Trata-se de menção ao procedimento ordinário de fiscalização, no qual a
autoridade examina, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias. Isso não
significa que houve seleção estatística de determinados períodos em detrimento de outros, mas
apenas que o trabalho fiscal verificou aspectos específicos da situação tributária do contribuinte,
em contraposição a uma fiscalização exaustiva de todos os aspectos possíveis. A receita base de
cálculo considerada corresponde à totalidade das receitas identificadas no período fiscalizado,
conforme demonstram as planilhas anexadas ao processo.
19.Registre-se ainda que a Recorrente teve ampla oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de impugnar todos os fundamentos do lançamento. A circunstância de
apresentar extensa peça impugnatória e recurso voluntário, com argumentação detalhada sobre
os aspectos materiais da exigência fiscal, demonstra inequivocamente que o contraditório e a
ampla defesa foram plenamente assegurados. A invocação de cerceamento de defesa mostra-se,
nesse contexto, incompatível com a conduta processual efetivamente adotada pela contribuinte.
20.Dessa forma, não merece acolhimento a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, por não se vislumbrar qualquer violação às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, estando o lançamento revestido de todos os requisitos formais
exigidos pela legislação tributária.
DO MÉRITO
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
11
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
21.O arbitramento do lucro encontra expressa previsão legal no artigo 530 do
RIR/99, que regulamenta dispositivos constantes da Lei 8.981, de 1995, e da Lei 9.430, de 1996. O
inciso I do referido dispositivo estabelece que o imposto devido trimestralmente será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. O inciso III, por
sua vez, determina a aplicação do arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
22.Impende inicialmente verificar se a contribuinte estava ou não submetida à
tributação pelo lucro real no ano-calendário de 2011, objeto da presente autuação. Para adequada
compreensão dessa matéria, impõe-se examinar a sistemática legal de apuração do IRPJ e os
requisitos para enquadramento nos diversos regimes de tributação previstos pela legislação.
23.O ordenamento tributário brasileiro estabelece como regime regra de apuração
do IRPJ a sistemática do lucro real. O artigo 247 do RIR/99 dispõe que o lucro real é o lucro líquido
do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação fiscal. Trata-se do regime geral de tributação, aplicável a todas as
pessoas jurídicas que não se enquadrem nas hipóteses de vedação nem tenham exercido
validamente a opção por regime alternativo de tributação.
24.A apuração pelo lucro real pode ser realizada de duas formas distintas. A
primeira, que constitui a modalidade padrão, é a apuração trimestral, mediante a qual o imposto é
calculado com base no lucro efetivamente apurado em cada trimestre civil encerrado em 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. A segunda modalidade, que
depende de opção expressa do contribuinte, é a apuração anual com recolhimentos mensais por
estimativa, disciplinada pelos artigos 222 e seguintes do RIR/99. Nesta sistemática, a pessoa
jurídica recolhe mensalmente o imposto calculado sobre base de cálculo estimada, procedendo ao
ajuste anual ao final do período mediante apuração do lucro real efetivo.
25.Paralelamente ao regime regra do lucro real, a legislação tributária faculta às
pessoas jurídicas que atendam determinados requisitos a opção pelo regime simplificado do lucro
presumido. Esse regime constitui forma de tributação mediante presunção legal do lucro,
dispensando a pessoa jurídica da manutenção de escrituração contábil completa, exceto o livro
caixa, e permitindo a determinação da base de cálculo do imposto mediante aplicação de
percentuais estabelecidos em lei sobre a receita bruta auferida.
26.A possibilidade de opção pelo lucro presumido não é irrestrita, subordinando-se
aos requisitos estabelecidos pelo artigo 13 da Lei 9.718, de 1998, e pelo artigo 516 do RIR/99.
Dentre esses requisitos, destacam-se o limite de receita total no ano-calendário anterior,
atualmente fixado em setenta e oito milhões de reais pela Lei 12.814, de 2013, mas que no
período fiscalizado observava o limite estabelecido pela legislação então vigente, bem como a
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
12
inexistência de impedimentos relacionados à natureza jurídica ou à atividade explorada pela
pessoa jurídica.
27.Fundamental para a adequada compreensão da matéria é a distinção entre a
possibilidade legal de opção pelo lucro presumido e o efetivo exercício válido dessa opção. A
pessoa jurídica que atenda aos requisitos legais não fica automaticamente enquadrada no regime
do lucro presumido, mas apenas habilitada a por ele optar. A opção constitui ato jurídico unilateral
mediante o qual o contribuinte manifesta sua vontade de submeter-se ao regime simplificado,
renunciando ao regime regra do lucro real.
28.A forma de exercício da opção pelo lucro presumido encontra-se expressamente
disciplinada pelo artigo 516, §4o do RIR/99, que estabelece que a opção será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. A legislação estabeleceu, portanto, que a opção se exterioriza
mediante conduta concludente consistente no recolhimento do imposto calculado segundo as
regras do lucro presumido no primeiro trimestre do ano-calendário. Não basta a mera intenção de
optar, nem a simples apresentação de declarações informando valores calculados segundo o lucro
presumido. A opção perfectibiliza-se com o pagamento efetivo do imposto.
29.Desse modo, a opção pelo lucro presumido não se caracteriza pela simples
declaração de débitos calculados segundo esse regime, exigindo o efetivo pagamento do imposto
no prazo legal. A apresentação de DIPJ zerada, desde que fosse lastreada em documentação fiscal
e contábil regular, poderia confirmar a opção, uma vez que, nessa hipótese, não haveria
efetivamente pagamento a ser realizado. Porém, esse não é o caso dos autos.
30.A legislação estabeleceu o pagamento do imposto como forma de exercício da
opção não por acaso, mas em razão da própria natureza jurídica da tributação pelo lucro
presumido. Esse regime constitui forma simplificada e geralmente mais favorável de tributação
que o legislador faculta às pessoas jurídicas de menor porte. A adesão a essa faculdade subordina-
se ao cumprimento de requisitos formais estabelecidos em lei, dentre os quais o pagamento
tempestivo do imposto calculado segundo as regras do regime simplificado. Permitir que a pessoa
jurídica optasse pelo lucro presumido mediante simples declaração zerada, sabidamente
dissociada da realidade financeira da empresa, sem efetuar o correspondente pagamento,
equivaleria a conceder-lhe escolha discricionária sobre seu regime de tributação
independentemente do cumprimento de suas obrigações tributárias, o que não se coaduna com a
sistemática legal.
31.A opção pelo lucro presumido possui caráter irretratável para todo o ano-
calendário, conforme estabelece o artigo 516, §1o do RIR/99. Uma vez exercida validamente a
opção mediante o pagamento do imposto no primeiro trimestre, a pessoa jurídica permanece
submetida a esse regime durante todo o ano-calendário, não podendo alterá-lo até o início do ano
seguinte. Essa irretratabilidade fundamenta-se na necessidade de segurança jurídica e na vedação
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
13
ao planejamento tributário oportunístico mediante alternância de regimes conforme a
conveniência do contribuinte ao longo do ano.
32.O corolário lógico da irretratabilidade da opção validamente exercida é a
impossibilidade de reconhecimento de opção não exercida tempestivamente. Se a pessoa jurídica
deixa de exercer validamente a opção pelo lucro presumido no primeiro trimestre do ano-
calendário, mediante o pagamento do imposto calculado segundo esse regime, permanece
automaticamente submetida ao regime regra do lucro real. Não há espaço, na sistemática legal,
para reconhecimento retroativo de opção não exercida tempestivamente, pois tal
reconhecimento violaria tanto o princípio da irretratabilidade da opção quanto a regra de
submissão ao regime regra na ausência de opção válida.
33.A Recorrente sustenta que a resposta à questão 003 do Capítulo XIII do manual
Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2020 da Secretaria da Receita Federal estabeleceria que a
opção pelo lucro presumido pode manifestar-se de formas diversas do pagamento da primeira
quota do imposto. A interpretação atribuída pela Recorrente a esse esclarecimento não
corresponde a seu efetivo conteúdo. O referido esclarecimento estabelece que, “via de regra”, a
opção é manifestada com o pagamento da primeira quota ou quota única do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário. A expressão “via de
regra” não indica que o pagamento seja dispensável, mas sim que constitui a forma ordinária de
exercício da opção, podendo haver situações excepcionais disciplinadas especificamente pela
legislação.
34.O esclarecimento oficial refere-se, por exemplo, às hipóteses de início de
atividade no curso do ano-calendário, nas quais a opção manifesta-se com o pagamento do
imposto correspondente ao primeiro período de apuração após o início das atividades. Remete
também às situações de incorporação, fusão ou cisão, nas quais a legislação estabelece regras
específicas para definição do regime de tributação aplicável. Em todas essas hipóteses
excepcionais, contudo, permanece presente o elemento essencial do pagamento do imposto
como forma de manifestação da opção, alterando-se apenas o período de referência considerado
como primeiro período de apuração.
35.A Recorrente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses excepcionais.
Tratando-se de pessoa jurídica em atividade regular durante todo o ano-calendário de 2011, a
opção pelo lucro presumido deveria ter sido exercida mediante o pagamento do imposto
correspondente ao primeiro trimestre daquele ano, o que não ocorreu. A apresentação posterior
de declarações informando débitos calculados pelo lucro presumido, sem o correspondente
pagamento tempestivo, não supre o requisito legal de exercício válido da opção.
36.Conseguintemente, não tendo exercido validamente a opção pelo lucro
presumido mediante o pagamento tempestivo do imposto no primeiro trimestre de 2011, a
Recorrente permaneceu automaticamente submetida ao regime regra do lucro real. Não se trata
de imposição arbitrária da administração fiscal nem de desconsideração da vontade do
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
14
contribuinte, mas de simples aplicação da sistemática legal que estabelece o lucro real como
regime regra, aplicável a todas as pessoas jurídicas que não tenham validamente optado por
regime alternativo de tributação.
37.Estabelecida a submissão da contribuinte ao regime do lucro real, na modalidade
padrão de apuração trimestral, resta examinar se estavam presentes as condições legais para o
arbitramento do lucro. Como visto, o artigo 530 do RIR/99 estabelece que o arbitramento será
aplicado quando o contribuinte obrigado à tributação pelo lucro real não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas, ou
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração.
38.A fiscalização consignou que a contribuinte, regularmente intimada, não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal relativos ao ano-
calendário fiscalizado. A Recorrente não contesta a regularidade das intimações nem a ausência
de apresentação da escrituração contábil. Limitou-se a alegar que não seria possível apresentar a
escrituração em função de não dispor dos documentos necessários à sua elaboração. Sustenta que
apresentou as informações de que dispunha, consistentes em relações de rendimentos retidos na
fonte coincidentes com as DIRFs das fontes pagadoras.
39.A alegação não afasta a aplicação do arbitramento. A pessoa jurídica submetida
ao regime do lucro real encontra-se obrigada, por força do artigo 251 do RIR/99 e do artigo 1.179
do Código Civil, a manter escrituração contábil regular, com observância das leis comerciais e
fiscais. Essa obrigação não se subordina à disponibilidade de documentos nem a qualquer outra
circunstância de fato, tratando-se de dever jurídico cujo descumprimento não pode ser invocado
em benefício próprio. A alegação de impossibilidade de elaboração da contabilidade por ausência
de documentação constitui, em verdade, confissão de irregularidade que justifica precisamente a
aplicação do arbitramento.
40.A sistemática do arbitramento do lucro não constitui penalidade nem medida
punitiva, mas técnica de quantificação da base de cálculo do tributo quando impossibilitada sua
apuração pelos meios ordinários. A legislação não condiciona o arbitramento à demonstração de
má-fé, sonegação ou qualquer elemento subjetivo. Basta a configuração objetiva das hipóteses
legais que o autorizam, consistentes na ausência de escrituração contábil regular. Verificada
objetivamente essa ausência, torna-se aplicável o arbitramento independentemente das razões
que levaram o contribuinte a não manter a escrituração exigida.
41.A Recorrente sustenta que a apresentação de informações sobre suas receitas,
mediante relações de rendimentos coincidentes com DIRFs, possibilitaria a apuração do lucro
presumido, tornando desnecessário o arbitramento. O argumento não procede por diversas
razões que se complementam e reforçam mutuamente.
42.Primeiramente, conforme já exaustivamente mencionado, a contribuinte não
estava autorizada a tributar-se pelo lucro presumido, permanecendo submetida ao regime regra
do lucro real por não ter exercido validamente a opção pelo regime simplificado. A possibilidade
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
15
hipotética de calcular valores segundo o lucro presumido não autoriza a aplicação desse regime a
quem não está legalmente habilitado.
43.Em segundo lugar, ainda que se admitisse a cerebrina possibilidade de
tributação pelo lucro presumido, o conhecimento isolado das receitas brutas não supre a
necessidade de escrituração e documentação exigidas pela legislação. O regime do lucro
presumido, quando aplicável, dispensa a escrituração contábil completa, mas não afasta todas as
obrigações acessórias nem elimina a necessidade de comprovação documental. O artigo 527 do
RIR/99 estabelece que a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido deverá escriturar
o livro caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
O inciso III do mesmo artigo determina que a pessoa jurídica deverá manter em boa ordem e
guarda os documentos que serviram de base à escrituração.
44.A simples apresentação de relações de rendimentos, ainda que coincidentes com
DIRFs, não substitui a escrituração do livro caixa nem a manutenção da documentação
comprobatória exigida. A Recorrente não demonstrou ter mantido livro caixa escriturado,
limitando-se a apresentar informações sobre parte de suas receitas. A ausência de livro caixa,
ainda que se admitisse a aplicabilidade do lucro presumido, já seria suficiente para justificar o
arbitramento com base no artigo 530, inciso III, do RIR/99, que o determina quando o contribuinte
deixar de apresentar o livro caixa na hipótese do parágrafo único do artigo 527.
45.Em terceiro lugar, a apuração do lucro presumido não se resume à aplicação de
percentuais sobre a receita bruta operacional. O artigo 518 c/c artigo 521 do RIR/99 estabelece
que a base de cálculo do imposto, em cada trimestre, será determinada mediante aplicação dos
percentuais de presunção sobre a receita bruta auferida no período, acrescida dos ganhos de
capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, das demais
receitas e dos resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, bem
como dos valores recuperados correspondentes a custos e despesas. A correta identificação e
quantificação desses valores adicionais exige escrituração e documentação que permitam sua
verificação, não sendo possível sua determinação mediante simples conhecimento da receita
bruta operacional informada em DIRFs.
46.A legislação estabelece ainda que integram a base de cálculo do imposto os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, os valores correspondentes a juros
sobre o capital próprio, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa e
variável, dentre outros. A ausência de escrituração contábil e de documentação comprobatória
impede a verificação da existência e do montante desses valores, inviabilizando a correta
apuração da base de cálculo mesmo segundo as regras do lucro presumido. O arbitramento torna-
se, portanto, a única forma viável de quantificação do tributo devido.
47.A alegação de que a autoridade fiscal teria elementos suficientes para calcular o
lucro presumido não aproveita à Recorrente. A questão não se resume à possibilidade material de
realizar cálculos, mas na adequação jurídica do regime de tributação aplicável e na verificabilidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
16
da base de cálculo tributária. Mesmo que hipoteticamente fosse possível realizar cálculos
aproximados segundo o lucro presumido, tal possibilidade não afastaria a aplicação do
arbitramento por razões fundamentais: (i) a contribuinte não está legalmente habilitada ao lucro
presumido, conforme já demonstrado e (ii) a apuração tributária não pode basear-se em
estimativas ou aproximações quando a legislação exige escrituração regular e documentação
comprobatória. O arbitramento existe precisamente para as situações em que a ausência de
escrituração impede a apuração exata da base de cálculo, estabelecendo presunções legais que
viabilizam a tributação.
48.Por via de consequência, o arbitramento do lucro realizado pela autoridade fiscal
encontra-se plenamente amparado pela legislação aplicável. A contribuinte não exerceu
validamente a opção pelo lucro presumido, permanecendo submetida ao regime regra do lucro
real. Não manteve escrituração contábil na forma exigida pela legislação comercial e fiscal,
configurando objetivamente a hipótese legal de arbitramento.
DA MULTA DE OFÍCIO
49.A Recorrente argumenta que os débitos objeto da autuação teriam sido
previamente confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs), razão
pela qual seria inaplicável a multa de ofício de 75%, devendo incidir apenas a multa de mora
limitada a vinte por cento do valor do tributo.
50.A confissão de dívida mediante DCTF produz efeitos jurídicos específicos quando
os valores declarados correspondem à correta apuração da base de cálculo tributária segundo a
legislação aplicável. Nessa hipótese, a DCTF constitui o crédito tributário em relação aos débitos
declarados e não pagos, dispensando a lavratura de auto de infração para sua cobrança e
afastando a incidência da multa de ofício.
51.Entretanto, conforme já examinado anteriormente, o TVF foi enfático ao apontar
que “Não foram identificados registros de pagamentos, parcelamentos, pedidos de compensação
ou declarações de débitos”, de modo que competia à Recorrente comprovar a eventual
transmissão de DCTFs em que eventualmente tivesse declarado total ou parcialmente os débitos
objeto dos lançamentos ora em exame, ônus do qual não se desincumbiu.
52.Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão
julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra,
cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que
demandam complementação ou esclarecimentos adicionais.
DA TAXA SELIC
53.A Recorrente questiona a utilização da taxa SELIC para juros moratórios.
54.A matéria, todavia, não comporta discussão à luz da Súmula CARF no 4, verbis:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
17
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
55.Por conseguinte, nada a prover nos pontos combatidos.
CONCLUSÃO
56.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a matéria preliminar
arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para negar provimento ao recurso
voluntário. A maioria qualificada do Colegiado apresentou ressalvas à sua premissa de que a opção
pelo lucro presumido não se perfectibiliza mediante apresentação de declarações informando
débitos calculados pelo lucro presumido, desacompanhada do correspondente recolhimento
tempestivo.
No presente caso, a Contribuinte entregou DIPJ sem qualquer informação, nem de
base de cálculo, nem de tributos apurados. Em contexto distinto, no qual o sujeito passivo
apresentara DIPJ com preenchimento de informações na sistemática do lucro presumido, bem
como DCTF na qual, apesar de não declarar débitos a pagar, também indicou a opção pelo lucro
presumido, esta Conselheira redigiu o seguinte voto vencedor no Acórdão no 1004-000.299 para
afirmar a prevalência desta opção:
Como antes demonstrado, a Contribuinte apresentou as DCTF mensais
informando a apuração do lucro pela sistemática do lucro presumido e, neste
contexto, a não declaração de débitos de IRPJ e CSLL a recolher poderia ser
justificada pelas retenções sofridas, que, embora se prestem a reduzir o tributo
apurado, não configuram “crédito vinculado”, à semelhança de pagamento,
compensação de pagamento indevido ou a maior, outras compensações,
parcelamento ou suspensão, a ser informado em DCTF. Com a entrega da DIPJ, a
Contribuinte confirmou a dedução de retenções no âmbito do IRPJ e da CSLL em
todos os trimestres do ano-calendário 2010, inexistindo razão para a autoridade
lançadora cogitar de não formalização da opção pelo lucro presumido.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
18
Esclareça-se, por fim, que não restou caracterizada, no presente caso, a falta de
apresentação dos livros e documentos fiscais que sustentariam a opção pelo lucro
presumido. Diversamente do que alega a Contribuinte, a intimação fiscal que lhe
foi dirigida, transcrita ao norte, não se prestou a confirmar os requisitos formais
para tributação na sistemática do lucro presumido, mas sim a esclarecer por que
no DACON foram informados quase todos os meses com valores zerados, apesar
da empresa ter declarado receita em todos os trimestres da DIPJ.
Não se trata, portanto, de simples entrega de DIPJ, mas sim da reiteração de
opção pelo lucro presumido desde o ano-calendário 2004, informada também nas
DCTF mensais do ano-calendário 2010, e cujos tributos apurados foram
parcialmente liquidados mediante dedução das retenções sofridas, as quais, em
linha com a jurisprudência deste Conselho, devem ser tomadas como
pagamentos, mormente se assim informadas em DIPJ espontaneamente
apresentada pela Contribuinte.
Não merecem reparos, portanto, os fundamentos assim expostos pela autoridade
julgadora de 1a instância para refutar a defesa da Contribuinte:
Na DIPJ original entregue, em 30/06/2011, fls. 33/53, do exercício 2011, ano-
calendário 2010, consta que o contribuinte optou pela tributação Lucro Presumido.
Neste caso, a base de cálculo é apurada conforme previsão legal contida no art.
518 do RIR/1999, observando os percentuais conforme a atividade da empresa
previstos no art. 519 do RIR/1999.
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
A CSLL também foi calculada pelo próprio contribuinte, conforme informações
prestadas em sua DIPJ, na sistemática do Lucro Presumido, observando as
disposições contidas na Lei 8.981/95, art. 57; Lei no 9.249/95, art. 20 e Lei no
7.689/88, art. 3o, II:
Lei no 8.981/95:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Lei no 9. 249/95:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem
os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a
doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente,
auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
19
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1odo art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.(Redação dada Lei no
10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no
11.119, de 2005)Lei no 7.689/88:
Art. 3o A alíquota da contribuição é de:(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
[...]
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas.(Incluído pela
Lei no 11.727, de 2008).
O contribuinte foi intimado, em 30/06/2014, fls. 79/82, por intermédio do Termo
de Intimação Fiscal no 01, pelo Termo de Reintimação Fiscal no 1, fls. 83/86, a
prestar esclarecimentos sobre as diferenças de valores entre o declarado em DIPJ e
DCTF. Foi solicitado, ainda, a apresentação da documentação comprobatória
(escrituração contábil e/ou fiscal) para esclarecer as divergências de informações:
Os valores informados em DIPJ referentes a "Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ a Pagar" e “Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL a
Pagar" não foram informados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, não houve recolhimento e não foi apresentado
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação – PER/DCOMP.
Considerou a fiscalização para fins de lavratura dos lançamentos, os valores
trimestrais informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ, conforme tabela
reproduzida nesta decisão (Relatório), pois as DCTF entregues pelo contribuinte, fls.
55/78, encontravam-se zeradas.
Deste modo, a fiscalização não apurou base de cálculo dos tributos por presunção,
como afirmou o impugnante, mas sim, lançou os tributos devidos com base nos
valores lançados pelo contribuinte em sua DIPJ.
Quanto à contestação de o lançamento ter sido pela forma de tributação Lucro
Presumido e que deveria ser no Lucro Arbitrado, também não merece êxito.
O próprio contribuinte optou pela apuração dos tributos pelo Lucro Presumido em
sua DIPJ. A Fiscalização simplesmente observou a mesma forma de tributação por
ele adotada, bem como os valores informados pelo contribuinte em sua DIPJ. O
contribuinte foi intimado para esclarecer as divergências e por não ter se
manifestado, o lançamento foi realizado na forma de tributação do Lucro
Presumido.
Registre-se que a apuração pela sistemática do Lucro Arbitrado é mais onerosa
para o contribuinte, pois aplica-se sobre a receita conhecida os percentuais fixados
no art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%, para se achar a base de cálculo dos
tributos (art. 532 do RIR/99). No caso de prestador de serviços em geral, a base de
cálculo do IRPJ é o resultado do percentual a ser aplicado sobre a receita de 32%,
acrescido de 20%, resultando no total de 38,4% e, para a CSLL, o percentual é de
32%.
Já na apuração pelo Lucro Presumido, vê-se claramente que é a forma de
tributação mais benéfica ao contribuinte, pois a base de cálculo do IRPJ e do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
20
adicional é determinada pela aplicação do percentual de 32% sobre a receita de
serviços em geral.
No caso dos autos, a fiscalização se restringiu ao batimento entre os valores
apurados em DIPJ e DCTF. Ademais o contribuinte não apresentou nenhum
documento ou esclarecimento quando solicitado a fazê-lo, tampouco em fase de
defesa, que pudesse alterar o lançamento fiscal em questão. Assim, deve ser
mantido o lançamento apurado na forma de tributação do Lucro Presumido.
De fato, o interesse da Contribuinte em desconstituir lançamento por falta de
recolhimento de tributos informados em DIPJ pela invocação de uma sistemática
de tributação mais onerosa, em um contexto no qual não houve respostas às
intimações fiscais e não há qualquer ato administrativo incompatível com a
apuração informada em DIPJ, aponta para a tentativa de se beneficiar da própria
torpeza. Até porque, se não estivesse confirmada a opção na sistemática do lucro
presumido, necessário seria, antes, exigir escrituração contábil e fiscal completa,
para apuração do lucro real trimestral1, o que sujeitaria a Contribuinte à apuração
não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, em uma onerosidade, ao
menos do ponto de vista formal, superior à já vislumbrada no arbitramento dos
lucros.
De todo o exposto, nada há que infirme a opção espontânea pelo lucro
presumido: i) manifestada em DCTF, apesar da informação de que nada foi
apurado a recolher de IRPJ e CSLL nos trimestres do ano-calendário 2010; e ii)
informada em DIPJ, mediante conversão de retenções na fonte em pagamento
dos tributos apurados sobre o lucro presumido.
Oportuno citar, ainda, o voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
condutor do Acórdão no 1301-004.398:
A questão controvertida é bastante simples: o contribuinte transmitiu DIPJ
informando a opção pelo Lucro Presumido, sem, contudo, realizar o pagamento de
qualquer tributo. Em DCTF, contudo, o contribuinte não informou a existência de
qualquer débito.
Intimado a se manifestar sobre a divergência, informou que apurou prejuízo ao
longo daquele ano-calendário, e como não havia feito qualquer pagamento, não
teria realizado a opção pela tributação com base no Lucro Presumido, e que já
houvera feito o pedido de retificação da DIPJ para apurar o imposto de renda na
forma do Lucro Real.
Pois bem, de fato, no caso concreto, o contribuinte não realizou o pagamento de
IRPJ em qualquer das formas de tributação.
Em princípio, aplicar-se-ia o disposto no § 4o do art. 516 do RIR/99, a seguir
transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a

1 Neste sentido foi a interpretação da legislação tributária de regência recentemente afirmada pela 1a Turma da CSRF
no Acórdão no 9101-007.447.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
21
dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses de atividade no
ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva
em relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real
(art. 246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26,
§ 1o). [grifos nossos]
Se, por um lado, não houve o pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro há
de se considerar o disposto no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, verbis:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as
pessoas jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e
ganhos de capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-
calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que
trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será
exercida e considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art.
18, inciso IV, desta lei.
Conforme esse dispositivo legal, com a entrega da declaração (no caso, a DIPJ). a
opção pelo Lucro Presumido é considerada definitiva.
No mesmo sentido, o § 4o do art. 26 da Lei 9.430/96 também conduz à conclusão
de que a opção pelo Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração. Veja-se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de apuração
do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção,
passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
22
pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a
menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração
de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a
qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A esse
respeito, assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no
9.430, de 1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será
manifestada com o pagamento, vinculou o pagamento do imposto à opção
pelo lucro presumido, ou seja, uma vez efetuado o pagamento a pessoa
jurídica fica obrigada a esta forma de apuração para o IR e a CSLL.
Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem como foco o “não
pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi expressamente
disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a seguinte
indagação: o “não pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do ano-
calendário implica na falta de opção pela forma de tributação do lucro
presumido e, conseqüentemente, na obrigatoriedade de apuração do
imposto de renda com base no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto
devido relativo ao primeiro trimestre do anocalendário, até porque o
pagamento deve ocorrer antes das declarações. Mas a forma de tributação
adotada na apuração deve ser informada na Declaração de Informações
EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito (crédito tributário) e
crédito (pagamento, compensação ou suspensão) declarados na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do débito
for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação).
Conclusão
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem
como os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro
presumido, uma vez que constituem confissão de dívida, e são
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, quando não pagos
administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem
entrega de DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela
representa mais do que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos
os elementos referentes à apuração do lucro presumido e do
imposto.[grifos nossos]
No que atine à informação da Receita Federal, por meio de seus “Perguntas e
Respostas”, afirmar que a opção pelo Lucro Presumido se dá com o pagamento da
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.393 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729711/2014-71
23
primeira ou única cota, trata-se de mera reprodução do dispositivo legal, e não leva
em consideração a excepcionalidade de o contribuinte já ter transmitido
declaração com a opção pelo Lucro Presumido, tal qual estampado no § 2o do art.
13 da Lei n° 8.541/1992, conforme já abordado alhures.
Desse modo, e não havendo qualquer outra contestação do contribuinte quanto ao
lançamento, esse deve ser mantido em sua totalidade. (destaques do original)
Neste precedente, a negativa de opção pelo lucro presumido se deu durante o
procedimento fiscal, e o sujeito passivo invocara situação deficitária
posteriormente apurada, razão pela qual a discussão teve em conta, também, a
definitividade da opção manifestada com a entrega da declaração. De outro lado,
os casos se alinham quanto à validade da opção manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, bem como da DIPJ, que traz todos os elementos referentes à
apuração do lucro presumido e do imposto, ao que, no presente caso, se acresce a
constatação de informação de dedução de retenções na fonte convertidas em
pagamento do IRPJ e da CSLL apurados trimestralmente.
Assim, confirmada a opção pelo lucro presumido manifestada nas declarações
apresentadas pela Contribuinte, inexiste o vício no lançamento alegado em
defesa, o que dispensa a apreciação da construção doutrinária e jurisprudencial
deduzida sob esta premissa. E, ausente outros argumentos de defesa contra a
exigência formulada, deve ela subsistir. (destaques do original)
Assim, caso houvesse informação de apuração na DIPJ apresentada, seria possível
afirmar a existência de uma opção válida pelo lucro presumido. Todavia, como bem observa o I.
Relator, a DIPJ foi apresentada zerada, o que infirma a opção.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator de que não
houve opção válida pelo lucro presumido, permanecendo a Contribuinte sujeita ao regime geral
do lucro real e, em consequência, ao arbitramento dos lucros pelos motivos expostos, o que
impõe a NEGATIVA DE PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 256
DF CARF MF
Original